Tribunal: TJSP
Processo: 1003312-18.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS EM PLATAFORMA DIGITAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Suspensão de todos os anúncios da autora, em decorrência de denúncia de terceiro, alegando violação à propriedade intelectual – Ré que, após defesa da autora, comprometeu-se a reativar os anúncios em 24 horas, mas assim não procedeu – Danos morais

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS EM PLATAFORMA DIGITAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Suspensão de todos os anúncios da autora, em decorrência de denúncia de terceiro, alegando violação à propriedade intelectual – Ré que, após defesa da autora, comprometeu-se a reativar os anúncios em 24 horas, mas assim não procedeu – Danos morais configurados – Montante indenizatório mantido - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.